Tribunal: TJMT
Processo: 0036185-14.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
CLARIENE CRISTINA CAMPOS PEREIRA

Número do Protocolo: 107567/2017
Data de Julgamento: 25-11-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, II, DO CPC – SERVIDORA PÚBLICA – PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – VALORES RETROATIVOS NÃO PAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO AO PAGAMENTO - INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ART. 86 DO CPC - REMESSA NÃO CONHECIDA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932, o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional até a resposta definitiva da Administração Pública quanto ao pedido, voltando a correr o prazo a partir do momento em que parou. Se após o reconhecimento do direito, não houve o pagamento, não há que se falar em reinício do prazo prescricional.
2. Não há que se falar que a ausência de negativa de pagamento dá azo à ausência de interesse de agir da ação de cobrança, uma vez que, nos termos do art. 5º, XXXV, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, razão pela qual seria, no caso, prescindível até o prévio pedido administrativo.
3. Se a sentença possui condenação que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. II do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária.
4. Havendo sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do art. 86, do CPC, a redistribuição de forma proporcional é medida que se impõe, considerando as vitórias e derrotas de cada uma delas.
5. Remessa não conhecida e recurso parcialmente provido.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
CLARIENE CRISTINA CAMPOS PEREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos da “Ação Oridnária de Reconhecimento de Direito c/c Cobrança c/c Danos Morais” de nº 36185-14.2012.811.0041 (Cód. 782538) ajuizada por CLARIENE CRISTINA CAMPOS PEREIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer o direito ao recebimento da diferença dos valores retroativos referente à elevação de nível, condenando ao pagamento da diferença de valores retroativos desde a data de 17/03/2006 até 01/12/2010, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual de 6% ano, até o advento da lei nº 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária com base no INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA contados do evento danoso.
Ainda, determinou que os honorários advocatícios serão apurados em liquidação, nos termos do art. 85, §4º, do CPC.
Como causa de pedir recursal, preliminarmente sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que a demanda fora distribuída em 15/10/2012 e o período cobrado anterior a 15/10/2012 foi atingido pela prescrição, afirmando que o documento utilizado pela autora para demonstrar o pedido administrativo não possui qualquer protocolo do órgão público, e data de 02/07/2004, e o protocolo apresentado às fls. 27, com data de 19/04/2006 não evidencia que se trata de pedido administrativo referente à elevação de nível e pagamento de verbas retroativas, pois nada informa sobre tal.
Alega que o primeiro protocolo não guarda sintonia com o segundo, e como não se ode vislumbrar que fora apresentado pedido administrativo na data em que entendeu o juízo a quo ̧notademente não pode ser utilizado e nem considerado como prova.
No mérito, aduz que a sentença merece reforma, uma vez que o pedido formulado pela autora de receber o valor de R$ 71.784,44 (setenta e um mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) restou indeferido, tendo o comando sentencial remetido a apuração de valores através de liquidação de sentença e o pedido de danos morais também restou indeferido, e, por consequência, deve haver a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, do CPC.
Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição quinquenal em relação aos valores anteriores a 15/10/2007 e, no mérito, requer a aplicação da sucumbência recíproca.
Contrarrazões apresentada pela apelada às fls. 141/143.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do douto José Basílio Gonçalves, opinou pela rejeição da prescrição quinquenal e suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, por se tratar de matéria de ordem pública, afirmando que a apelada não adquiriu direito à ação de cobrança contra o apelante, por não lhe ter sido negado o crédito ou o pagamento – fls. 150/153 -.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Em suas razões recursais, o apelante suscitou a ocorrência da prescrição quinquenal do pedido, por ter sido a demanda distribuída em 15/10/2012, afirmando que o período cobrado anterior a 15/10/2012 foi atingido pela prescrição.
Ainda, alega que o documento utilizado pela autora para demonstrar o pedido administrativo não possui qualquer protocolo do órgão público e possui data de 02/07/2004, enquanto o protocolo apresentado às fls. 27, com data de 19/04/2006 não evidencia que se trata de pedido administrativo referente à elevação de nível e pagamento de verbas retroativas, pois nada informa sobre tal.
Com relação à prescrição, é certo que o Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1º que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:
“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Do escorço fático apresentado, constata-se a prova de requerimento administrativo realizado em 19/04/2006 – fl. 27 – versando sobre “elevação de nível”, constando, inclusive o número do processo, qual seja, 385380-0.
De igual modo, foi juntado à fl. 29 a portaria SMPOG nº 151/2010-EM, publicada na Gazeta Municipal em 22/10/2010, que deferiu o pedido de elevação de nível da servidora, do Nível II para III, de acordo com a Lei nº 4.594/2004, Art. 11º, III – (Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação), com efeitos retroativos a partir de 17/03/2006.
Diante disso, não há que se falar em prescrição quinquenal, pois evidente que foi protocolado em 19/04/2006 requerimento administrativo pleiteando a elevação de nível, inclusive, com o reconhecimento de efeitos retroativos desde 17/03/2006 pela Administração Pública, conforme a supracitada portaria.
Logo, diversamente do que pretende a Fazenda Pública, o requerimento administrativo suspendeu o prazo prescricional, não correndo o prazo prescricional até eventual negativa ou em decorrência da demora no reconhecimento ou pagamento da dívida. Isso é o que estabelece o art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, in verbis:
Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
A propósito, é também o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. LEI N. 8.878/1994. OMISSÃO. CARACTERIZADA. 1. Esta Corte Superior, em recente julgado, firmou entendimento de que a existência de recurso administrativo, interposto no prazo legal e pendente de apreciação, implica a suspensão do prazo prescricional de que tratam os autos, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932. 2. O Tribunal de origem, embora instado a manifestar-se sobre a mencionada hipótese de suspensão da prescrição, por meio dos embargos de declaração opostos pelo insurgente, permaneceu silente quanto ao tema, o que configura violação do art. 535 do CPC/1973. 3. De acordo com o Enunciado Administrativo n. 7 desta Corte, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 4. Para fins de aplicabilidade do mencionado dispositivo, deve ser observada a data de publicação do acórdão recorrido, que, no caso, é anterior a março de 2016 (e-STJ, fl. 713), pelo que não há falar em incidência das disposições do Código de Processo Civil de 2015. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial, a fim de anular o acórdão que apreciou os aclaratórios opostos na origem e determinar que o Tribunal a quo supra a omissão apontada. Indeferido o pedido de honorários recursais formulado pela União em impugnação ao recurso. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1615563 RS 2016/0191565-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO QUE OBJETIVA A CORREÇÃO MONETÁRIA DE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA. IPC DE JANEIRO DE 1989. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, POR FORÇA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. ART. 4º DO DECRETO N. 20.910/1932. 1. O pedido administrativo referente à correção monetária dos Títulos da Dívida Pública já resgatados, por força do art. 4º do Decreto n. 20.910/1932, suspende o prazo de prescrição para o ajuizamento de ação judicial. 2. Agravos regimentais não providos. (STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1345295 DF 2012/0199208-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2013)
Logo, percebe-se que até o ajuizamento da ação não houve a liquidação da dívida, tampouco seu pagamento de forma administrativa da quantia devida, razão pela o prazo prescricional permaneceu suspenso até o ajuizamento da ação.
Assim, rejeito a preliminar arguida.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - DO INTERESSE DE AGIR)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Por se tratar de matéria de ordem pública, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a falta de interesse de agir no caso, ao fundamento de que não houve negativa da existência do crédito ou recusa do pagamento.
Defende que a “ação de cobrança nasce ao credor quando o devedor, por conduta inequívoca, nega-lhe o direito ao crédito ou ao pagamento. E isso não aconteceu com a Apelada”.
Data vênia o parecer exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça, tal entendimento levaria à perpetuação da dívida pela Fazenda Pública, pois bastaria postergar o pagamento sem jamais negar o pedido que inexistiria o interesse de agir do servidor público.
Trata-se, aliás, de direito fundamental previsto expressamente pela Constituição Federal, que em seu art. 5º, XXXV, preconiza que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, razão pela qual seria, no caso, prescindível até o prévio pedido administrativo.
Não bastasse isso, a justificativa da Fazenda Pública – fl. 31- é de que por ser o crédito superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), deveria esse ser incluído nas próximas pautas de negociação com a Prefeitura e com o sindicato da categoria, inexistindo qualquer previsão de pagamento.
Ora, é evidente o interesse de agir da apelada, haja vista que a Ação foi ajuizada em 2012 e passados 8 (oito) anos, não há qualquer interesse da Fazenda Pública em pagar valores retroativos que ela própria reconheceu.
Assim, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O )
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da “Ação Oridnária de Reconhecimento de Direito c/c Cobrança c/c Danos Morais” de nº 36185-14.2012.811.0041 (Cód. 782538) ajuizada por CLARIENE CRISTINA CAMPOS PEREIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer o direito ao recebimento da diferença dos valores retroativos referente à elevação de nível, condenando ao pagamento da diferença de valores retroativos desde a data de 17/03/2006 até 01/12/2010, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual de 6% ano, até o advento da lei nº 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária com base no INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA contados do evento danoso.
De início, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos, verifica-se que o valor da execução é certo e não supera o limite o limite estabelecido no art. 496, §3º, II, do CPC.
Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.
No entanto, o § 3º, inciso II, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Municípios que constituam capitais dos Estados, como se vê:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.
§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, tem-se que a planilha de cálculo apresentada pelo apelante perfazia a quantia de R$ 27.597,69 (vinte e sete mil quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), que atualizado na inicial com juros e correção monetária atingia apenas montante de R$ 71.784,44 (setenta e um mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
De outro lado, a Fazenda Pública apontou como devido apenas o valor de R$ 17.366,13 (dezessete mil trezentos e sessenta e seis mil reais e treze centavos).
Frente a isso, por qualquer ótica, evidente que o valor da condenação nem de longe alcançará o limite fixado de 500 (quinhentos) salários-mínimos para o Município de Cuiabá, conforme o art. 496, §3º, II, do CPC.
Neste sentido:
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA IMPONDO CONDENAÇÃO AO MUNICÍPIO DE LAJE. PROVEITO ECONOMICO LIQUIDO E CERTO INFERIOR À 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3º, III, DO CPC. REMESSA NÃO CONHECIDA. (TJ-BA - Remessa Necessária: 00002597020138050148, Relator: Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2018)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 E LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF. - Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do §3º, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária.
(...)
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0433.12.007872-3/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

Remessa necessária – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de doença cardíaca – Exame de cintilografia de miocárdio e agendamento de consulta médica – Recurso não conhecido à vista do permissivo legal previsto no art. 496, § 3.º, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários mínimos – Recurso oficial não conhecido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003470-92.2018.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

Superada essa questão, tem-se que a insurgência recursal apresentada pelo apelante cinge-se exclusivamente quanto à necessidade de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, do CPC.
Alega o Município de Cuiabá que a condenação de R$ 71.784,44 (setenta e um mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) foi indeferida, eis que deve ser apurada em liquidação de sentença, somado ao fato de que o pedido de danos morais também foi afastado.
Quanto a isso, razão assiste ao Município de Cuiabá, pois a autora decaiu de parte do pedido, por ter sido indeferido o pedido de indenização por danos morais, devendo, nos termos do art. 86, do CPC, cada parte arcar com os honorários advocatícios e custas processuais.
Por consequência, determino a redistribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 70% (setenta por cento) para a Fazenda Pública e em 30% (trinta por cento) para a parte apelada, valores esses que serão fixados após a liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, §§3º e 4º, do CPC/2015.
Ante o exposto, não conheço da remessa necessária. E em relação ao recurso de apelação, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para determinar a redistribuição das custas e honorários, devendo a Fazenda Pública arcar com 70% (setenta por cento) e a parte autora com 30% (trinta por cento), mantida a fixação após a liquidação do julgado e, observando-se, ainda, a gratuidade de justiça deferida nos autos e a isenção da Fazenda Pública em relação às despesas processuais.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E NÃO CONHECERAM DA REMESSA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR